Tribunal: TJES
Processo: 5000230-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL MARQUES CAVASSANI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargada, deixando de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em contradição, vez que não houve pedido de assistência judiciária gratuita.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado.
Efetivamente o acórdão guerreado não condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, vê-se que a
parte recorrente, ora embargada, efetuou o recolhimento das custas, conforme se observa pela guia de pagamento acostada em ID 2486416,
de modo que o embargante, faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios.

5.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o aludido vício e
condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)